Tribunal: TJMT
Processo: 1028453-04.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028453-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANA SENA DA SILVA SANTOS - CPF: 537.830.261-72 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1028453-04.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

JOANA SENA DA SILVA SANTOS

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E FOTOGRAFIAS – CORTE INDEVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de recuperação de consumo é válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica.

No caso dos autos, ausente o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como, acervo fotográfico.

Ante a ausência de provas específicas, ônus de incumbência da Ré, escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços, devendo apenas ser reformada quanto ao pleito indenizatório, o qual é procedente, haja vista que ocorreu inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito.

Recurso conhecido e provido parcialmente

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Reclamante alega que foi surpreendido com faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 549,66, no valor de R$ 368,36, de R$ 815,40, R$ 3.880,00, R$ 276,30, R$ 734,80, R$ 275,38
, foram contestadas, sendo objeto da presente ação, onde o Reclamante/Recorrente pleiteia a condenação da Ré em danos morais.

A Ré, em sua defesa, alegou que a cobrança é legítima em razão da constatação de irregularidades no medidor de energia elétrica, que beneficiou o consumidor em detrimento da concessionária de energia.

Abaixo, segue o dispositivo da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada:

Isto posto, resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, conforme acima fundamentado, para:

a) Declarar a inexigibilidade dos débitos, no valor R$ 549,66, no valor de R$ 368,36, de R$ 815,40, R$ 3.880,00, R$ 276,30, R$ 734,80, R$ 275,38;

b) Declarar a quitação dos débitos da UC até o mês de fevereiro/2021;

c) Declarar improcedente o pedido contraposto.

Ratifico a liminar concedida.

A parte Reclamante se insurge contra a sentença em razão da improcedência do pleito indenizatório, pugnando por sua reforma.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que não aportou aos autos os documentos de comprovação da fraude como o TOI e o acervo fotográfico.

Não foi confeccionado nenhum laudo de aferição do equipamento de medição de energia, tal como ocorre em casos análogos, onde o medidor é encaminhado para perícia junto aos órgãos competentes credenciados pelo INMETRO.

Em situações em que há o registro de elevação no consumo de energia elétrica, bem como, a contestação do consumidor acerca do valor faturado, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, conforme preconiza o artigo 137 da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Destaque-se que o procedimento administrativo de aferição deve respeitar o princípio do contraditório, com o devido acompanhamento do procedimento necessário pelo consumidor, e ao
final, apresentar laudo técnico emitido por laboratório da rede acreditada com certificação ABNT NBR ISO 9001.

Em situação similar, a jurisprudência já se manifestou:

"CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIÇÃO EXCESSIVA E BEM ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONSUMO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS DOZE MESES. DANO MORAL CONFIGURADO PELO CORTE INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.

I. Pretensão à desconstituição de faturamento de energia elétrica cobrada sem demonstração da origem do consumo e bem acima da média mensal consumida pelo demandante, que, inclusive, é beneficiário de Tarifa Social.

II. Não tendo o consumidor cometido qualquer ato capaz de justificar o consumo excessivo cobrado pela ré, descabe imputar-lhe o ônus do registro de consumo superior ao efetivo, cumprindo à concessionária absorver eventual prejuízo, como parte do risco de sua atividade econômica. Faturamento excedente à média da unidade que vai desconstituído, devendo a cobrança ficar adstrita à média dos últimos doze meses, como definido na decisão vergasta.

III. Dano moral configurado em razão do corte indevido e pelo período de um mês. Quantum indenizatório (R$ 2.000,00) em consonância com o entendimento da Turma para casos análogos não comportando alteração. Recursos desprovidos. Unânime."

(TJRS, Recurso Cível Nº 71003403680, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 31/08/2012).

E ainda.

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. SUSPENSÃO FORNECIMENTO. DANO MORAL.

Registrado consumo atípico de energia elétrica e não tendo a ré provado o aumento excessivo do consumo, ilegítima a cobrança de fatura que aponta consumo que extrapola em muito os dos meses anteriores. (...)

(RNEI, 4780/2008, DR. NELSON DORIGATTI, 2ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 12/05/2009, Data da publicação no DJE 19/05/2009)

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDA.

1.
O Tribunal de origem decidiu, com base na situação fática do caso, pela inexigibilidade do débito, ao assentar que a agravante não conseguiu demonstrar a alegada fraude no medidor
, ao tempo que consignou a configuração de dano moral reparável, no caso.

2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.

3. A incidência da referida Súmula impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Agravo regimental improvido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 418144 PE 2013/0358048-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
26/11/2013,
T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito em apreço, em razão da ausência de provas que justifiquem seu lançamento, devendo ser retificada a sentença apenas quanto ao pleito indenizatório que, inicialmente, foi julgado improcedente, sem considerar o corte indevido.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte Reclamante
para reformar parte da sentença e condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tendo em vista se tratar de relação contratual.

Permanece inalterada a sentença nos demais fundamentos, nos moldes do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022